Tribunal: TJPA
Processo: 0806543-69.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806543-69.2021.8.14.0006

APELANTE: MIGUEL DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0806543-69.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MIGUEL DA SILVA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
Miguel da Silva Pinheiro
contra sentença que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos, e ao pagamento de R$ 1.000,00

(um mil reais) por danos morais à vítima, sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da nomeação de defensor dativo durante as férias da defensora pública originária, (ii) insuficiência de provas para a condenação e (iii) aplicação da atenuante de confissão e pedido de redução da pena-base aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento
A defesa alega nulidade absoluta devido à nomeação de defensor dativo em substituição à defensora pública durante a audiência de instrução, argumentando que tal substituição gerou prejuízo ao recorrente. Contudo,
não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto
à defesa, tampouco foi indicada uma linha de defesa diversa que teria sido adotada pela Defensoria Pública. Em ausência de comprovação de prejuízo, a jurisprudência rejeita a alegação de nulidade processual.

4.

Insuficiência de Provas
As provas produzidas nos autos, especialmente as declarações da vítima e o Boletim de Ocorrência, demonstram a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medida protetiva. A vítima relatou que o apelante foi ao seu local de trabalho mesmo ciente das medidas protetivas em vigor. Conforme entendimento consolidado,
a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório
, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. Assim, a tese de insuficiência de provas é rejeitada.

5.

Atenuante de Confissão e Pedido de Redução da Pena Abaixo do Mínimo Legal
O recorrente requer a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Contudo, a
Súmula 231 do STJ
dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência atual do STJ mantém a aplicabilidade da súmula, não havendo base legal para redução da pena-base aquém do patamar mínimo, mesmo com o reconhecimento da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e improvido
. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

1.

A nomeação de defensor dativo em substituição temporária à Defensoria Pública não gera nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo concreto ao réu.

2.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, podendo embasar a condenação quando corroborada por outros elementos.

3.

A incidência da atenuante de confissão espontânea não permite a redução da pena-base aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código Penal
, art. 78

·

Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
, art. 24-A

·

Código de Processo Penal
, art. 619

·

Súmula 231 do STJ

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0806543-69.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MIGUEL DA SILVA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIGUEL DA SILVA PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, o qual condenou o apelante à pena a pena de 3 (três) meses de detenção, sob regime inicial aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06 e pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

A pena foi suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal.

Consta na denúncia (ID 21013259), em síntese, que em 09/06/2020, o apelante, após tomar ciência das medidas protetivas deferidas em favor da sua ex-companheira Cláudia Regina Pereira Pinheiro, dirigiu-se até o trabalho dela na intenção de encontrá-la. Após ser rejeitado, o recorrente pegou os seus objetos pessoais e voltou para a residência que coabitava com a vítima. Em função disso, a ofendida, amedrontada, foi à delegacia em busca de ajuda.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do art. 24-A da Lei n° 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 21013296) contra qual a defesa recorreu (ID 21013302), pleiteando o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados durante a audiência de instrução e julgamento e os subsequentes, a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação da atenuante de confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 21013309), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(Id 22146499).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da preliminar de Nulidade

Preliminarmente, a defesa pugna pela nulidade absoluta dos atos processuais praticados durante a audiência de instrução e julgamento, bem como de todos os atos subsequentes, incluindo a prolação da sentença condenatória, em virtude do alegado prejuízo ao apelante, provocado pela nomeação de defensor dativo durante a instrução processual.

Segundo a defesa, durante a instrução processual a Defensora Pública que atua exclusivamente na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua entrou no gozo de suas férias, e, como consequência, foi nomeado um defensor dativo para representar o apelante na continuidade da fase probatória, uma vez que se constatou que a Defensoria Pública não se encontra suficientemente aparelhada na comarca de Ananindeua/PA para suprir a ausência de defensores de férias ou de licença, conforme consta no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 21013284) e que portanto houve prejuízo ao recorrente em função da referida medida.

Não assiste razão a defesa.

No caso em análise, não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do defensor dativo que ingressou no feito. A Defensoria Pública sequer indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso tivesse atuado nos autos em substituição ao advogado dativo, ou de que forma a renovação dos atos processuais poderia beneficiar o recorrente, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida.

Portanto, não assiste razão à defesa em sua tese, não devendo prosperar o pedido de nulidade formulado.

2.Da absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito como o Boletim de Ocorrência, a concessão de Medidas Protetivas (processo nº 0005106-06.2020.8.14.0006).

Em reforço, destaco que na sentença apelada, o Juízo de 1º grau levou em consideração as declarações prestadas pela vítima que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou o delito ao qual fora condenado.

Em seus relatos, declara a ofendida que o apelante ligou querendo falar com ela e foi marcada uma reunião com toda a família dela juntos para que eles pudessem conversar. Que o recorrente foi até o trabalho dela e que a mesma informou que não poderia falar com ele, pois existiam medidas protetivas. Ato contínuo Miguel pegou as coisas dele e levou para a residência em que moravam.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.
2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

3.Aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea

Pugna o recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante de confissão, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Assim, embora a confissão espontânea tenha sido devidamente reconhecida pela magistrada de primeiro grau, a pena-base do apelante foi fixada em seu mínimo legal, não podendo o Juízo reduzir a reprimenda abaixo do mínimo diante da atenuante.

Nesse sentido, observa-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP.
MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Portanto, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025